Tribunal: TJSP
Processo: 2221806-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CONCORDÂNCIA DA EXECUTADA COM O CÁLCULO QUE INSTRUIU A INICIAL. ALEGAÇÃO ANTERIOR DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.